Tribunal: STF
Processo: Rcl 83852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE E AOS RES Nº 843.112/SP (TEMA RG Nº 642) E Nº 905.357/RR (TEMA RG Nº 864). SUPERVENIÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO RECLAMADO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Goiânia, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5892511-74.2024.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o decidido nos REs nº 843.112/SP (Tema RG nº 642) e nº 905.357/PR (Tema RG nº 864) e no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante. 



    2. O reclamante narra que, na origem, foi proposta “ação judicial por servidor público municipal, detentor de vinculo estatutário com a Administração Pública, para fins de aplicação automática do piso do magistério municipal, estabelecido por lei federal e por atos do Ministério da Educação, quanto a gratificação denominada de auxilio-locomoção. Aduziu, em síntese, que a respectiva gratificação deveria ser reajustada anualmente conforme os percentuais aplicados ao piso nacional do magistério, em conformidade com o artigo 28, §5º, da L.C. 091/2000” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Informa que o pedido foi julgado procedente em primeira instância, sendo mantido pela Turma Recursal. Interposto recurso extraordinário, no qual se apontou a violação aos temas e à súmula vinculante acima mencionados, foi negado seguimento ao recurso, decisão mantida em julgamento de agravo interno.



    4. Aponta que no ato reclamado “verifica-se que a decisão reclamada contraria a autoridade vinculante desta Corte não apenas por ter afastado a aplicação da súmula vinculante de n. 42, aplicando índice e percentual do piso nacional do magistério ao Município sem que estes anualmente assim disponham, mas, igualmente, desconsidera que as leis de revisões geral anual não concederam o respectivo reajuste na gratificação de auxílio locomoção, faltando-lhes previsão legal e dotação nas Leis Orçamentárias Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando de ombros às competências federativas e iniciativas legislativas assentadas por esta corte em precedentes vinculantes” (e-doc. 1, p. 14).



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, a “procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 5892511-74.2024.8.09.0051, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 42 e dos temas de n. 624 e 864 do STF, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis do TJGO, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 42 e a ausência de previsão legal de reajustes conforme as leis de revisão geral anual, tampouco de previsão em leis orçamentárias” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no âmbito do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, assim ementado (e-doc. 3; grifos e destaques do original e acrescentados):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-LOCOMOÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. VANTAGEM INDENIZATÓRIA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1359 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULAS 279 E 280. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Goiânia contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral e afronta reflexa à Constituição Federal.



    2. O agravante sustenta que a decisão violaria o art. 37, XIII, da Constituição e a Súmula Vinculante 42 do STF, por suposta vinculação de verba remuneratória a índice de correção. Alega, ainda, que a decisão da Presidência seria nula por se basear em fundamentos próprios do juízo de admissibilidade (Súmulas 279 e 280 do STF), o que exigiria, segundo sustenta, a revogação da decisão nos termos do art. 158, §3º, “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas.



    3. O agravo interno não merece provimento. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por inexistência de repercussão geral e por tratar de controvérsia que demanda reexame de norma local e matéria fático-probatória, aplicando corretamente as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    4. A jurisprudência da Corte Suprema é clara no sentido de que questões relativas a vantagens pecuniárias de servidor público, ainda que sob invocação de norma constitucional, têm natureza infraconstitucional e fática, não ensejando recurso extraordinário. Assim o reconheceu o STF no julgamento do ARE 1.493.366 RG (Tema 1359), fixando a seguinte tese: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”



    5. O auxílio-locomoção tratado nos autos decorre de legislação municipal e a interpretação sobre sua base de cálculo insere-se na esfera de competência da legislação local, afastando a presença de matéria constitucional direta.



    6. Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, por suposta “confusão” entre negativa de seguimento e inadmissibilidade, não há respaldo regimental ou legal para acolher o argumento. O agravante invoca o art. 158, §3º, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispositivo que se aplica exclusivamente a decisões monocráticas dos juízes relatores em processos de competência da Turma, como, por exemplo, o recurso inominado. No entanto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é ato de competência da Presidência da Turma, regulado pelo art. 161 do mesmo Regimento, que sequer prevê hipótese de retratação.



    7. Não há, pois, nulidade formal. A decisão agravada está devidamente fundamentada, é compatível com os dispositivos legais aplicáveis (art. 1.030, I, “a”, do CPC), e em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    8. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.”



    10. Nada obstante, em consulta ao sítio eletrônico do TJGO, observo que, após o ajuizamento desta reclamação, o Presidente da 4ª Turma Recursal determinou o retono dos autos ao Colegiado “a fim de que reaprecie o julgado em juízo de retratação, em conformidade com o art. 1.030, II, do CPC, observados, ainda, os deveres de uniformização e vinculação previstos nos arts. 926, 927 e 535 do CPC, adequando-se, se for o caso, à orientação do Supremo Tribunal Federal fixada na Reclamação nº 83.360/GO, bem como à Súmula Vinculante nº 42 e aos Temas 624 e 864 da repercussão geral”.



    11. Ao reapreciar o recurso interposto pelo Município de Goiânia, o Órgão reclamado exerceu juízo positivo de retratação, proferindo acórdão de seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-LOCOMOÇÃO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DE REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO



    1. Trata-se de juízo de retratação e adequação do julgamento do acórdão do evento nº 45, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença da origem que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora ao recebimento do reajuste anual do auxílio-locomoção com base nos índices aplicáveis ao piso nacional do magistério, bem como ao pagamento das eventuais diferenças devidas. Após, o autor interpôs recurso extraordinário e o Presidente desta 4ª Turma Recursal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.



    2. Adiante, a Súmula Vinculante nº 42, do Supremo Tribunal Federal – STF estabelece que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Conforme reiteradamente decidido pela Corte, esse enunciado tem por objetivos preservar a autonomia dos entes federativos na fixação dos padrões remuneratórios de seus servidores, resguardar o princípio da separação de poderes e garantir que os reajustes remuneratórios dependam de lei específica e de planejamento orçamentário local.



    3. Ainda, sobre o tema da presente demanda, o STF, na Reclamação nº 84.033/GO (Rel. Min. Flávio Dino, DJe 05/09/2025), julgou procedente o pedido em reclamação ajuizada pelo Município de Goiânia, determinando que novo julgamento fosse proferido à luz da Súmula Vinculante nº 42, considerando que vincular reajustes de vantagem municipal à variação do piso nacional do magistério ignora que revisões remuneratórias dependem de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e de decisão legislativa própria.



    4. Ademais, reformando o entendimento, o STF julgou outras reclamações sobre a matéria: a) Reclamação nº 83.360/GO (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.08.2025): “Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático do pagamento do Auxílio Locomoção a profissional da educação básica do Município de Goiânia, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.” b) Reclamação 83.853/GO (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.09.2025): “Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático do pagamento do Auxílio Locomoção a profissional da educação básica do Município de Goiânia, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.”



    5. Assim, em observância aos citados precedentes do STF e à Súmula Vinculante nº 42, necessária a retratação do acórdão proferido.



    6. Retratação exercida, para conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Goiânia no evento de nº 16 e lhe dar provimento, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    7. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.”



    12. Com efeito, diante do exercício positivo de retratação, pelo Órgão reclamado, que deu provimento ao recurso inominado do Município de Goiânia para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos autorais formulados em face do ente municipal, ora reclamante, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da presente reclamação.



    13. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator